Tribunal: TJDFT
Processo: 0747139-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0747139-37.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO DO BRASIL S.A. Agravado(s) LEONARDO DA SILVA E GISELE VIEIRA BATISTA – ME Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra duas decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho no bojo da execução de título extrajudicial n. 0012196-56.2016.8.07.0006 movida contra Leonardo da Silva e Gisele Vieira Batista – ME. A primeira decisão combatida declarou impenhorável a verba bloqueada em conta bancária do primeiro agravado, enquanto a segunda indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa Renajud contra ambos os recorridos. Nas razões do recurso (ID 20926726), o agravante relata que, por meio de consulta Bacenjud, foi possível efetuar o bloqueio judicial de R$671,02 (seiscentos e setenta e um reais e dois centavos) em conta de titularidade do primeiro agravado. Diz que, após oferecida impugnação à penhora, sobreveio decisão que declarou a impenhorabilidade absoluta do valor bloqueado, determinando a liberação da quantia em favor do executado. Também alega que, embora pretendesse recorrer da decisão, com o fim de dar prosseguimento ao feito, pediu ao Juízo a quo a reiteração de consulta Renajud em desfavor dos executados. O seu pleito, contudo, foi indeferido sob o fundamento de que o exequente não teria demonstrado qualquer alteração na situação patrimonial dos executados que justificasse a renovação da pesquisa. Com esse breve relato dos fatos, o agravante pontua que ambas as decisões merecem reforma e passa a expor os argumentos que amparam a sua pretensão. De antemão, pondera sobre a admissibilidade do agravo, alegando que o recurso é cabível nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e que se encontra tempestivo em relação a ambas as decisões proferidas. Sobre esse último aspecto, detalha que a primeira decisão atacada foi proferida em 6/10/2020 e que, portanto, o presente agravo, interposto em 27/10/2020, respeita o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis. Em seguida, discorre sobre a decisão que desconstituiu a penhora via Bacenjud, alegando que esta não reflete a melhor interpretação sobre a impenhorabilidade salarial disposta no art. 833, IV, do CPC. Assinala que tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido a penhora de percentual do salário, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Sobre o ponto, afirma que o primeiro agravado recebe salário bruto de R$7.679.52 (sete mil seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois reais) e que o bloqueio de até 30% (trinta por cento) desse valor não compromete a subsistência do executado, razão pela qual a liberação do valor bloqueado na origem não se justifica. Já quanto ao indeferimento da consulta Renajud, aponta que a última pesquisa por meio desse sistema foi realizada em 23/8/2017, de maneira que o lapso temporal decorrido é suficiente para justificar a renovação da pesquisa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja mantido o bloqueio dos valores localizados na conta do primeiro agravado, bem como seja determinada a realização da pesquisa Renajud. No mérito, pede o provimento do recurso, com a confirmação dos pedidos liminares. Preparo recolhido (ID 20926732 e 20926732). É o relato do necessário. Decido. 2. Incialmente, é importante sedimentar que, conforme entendimento perfilhado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, “O princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. E não há, na legislação processual, qualquer impedimento a essa prática, não obstante seja incomum” (REsp 1628773/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019). Além disso, embora o agravante não tenha recorrido de imediato da primeira decisão proferida, o simples fato de ter ele requerido o prosseguimento do feito não revela ato incompatível com o direito de recorrer como previsto no art. 1.000, do CPC[1]. Sob tais premissas, tendo em conta o princípio da economia processual e a tempestividade do agravo em relação às duas decisões combatidas, conheço do presente agravo de instrumento. Feita essa breve consideração sobre a admissibilidade do recurso, convém registrar que, malgrado o recorrente pugne pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, requer, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, estando a fundamentação do apelo recursal calcada na manutenção da penhora de ativos e na reiteração de pesquisa Renajud. Ademais, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que toca ao pedido de manutenção da penhora, apesar dos argumentos trazidos pelo agravante, não se revela de plano a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)”. Excetuam-se de tal regra apenas a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme ressalva do art. 833, § 2o, do CPC[2]. No presente caso, contudo, o montante perseguido no feito originário decorre de dívida lastreada em contrato de abertura de crédito, conforme documento de ID origem 62891632. Em linha de princípio, portanto, a pretensão do agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora do salário do devedor, ainda que parcial. A propósito, registra-se que a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento da e. 2a Turma Cível, representado pelas ementas a seguir colacionadas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% SOBRE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, INCISO IV, CPC. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. De acordo com o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o. 3. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já consolidou, sob o rito dos recursos repetitivos, o entendimento no sentido de que: "A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'" (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/12/2010). 4. Recurso improvido. (Acórdão n. 1165804, 07009928420198070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 833, IV, e § 2o, DO CPC. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou pedido de penhora sobre o salário do agravado. 2. A impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, nos termos do artigo 833, IV, e § 2o, ambos do CPC, e entendimento assinalado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1184765/PA). 3. Não se amoldando o caso dos autos a nenhuma das exceções legais, manifesta é a incidência da regra de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, CPC. Isso impossibilita eventual penhora desses valores, ainda que no percentual de até 30%. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1159129, 07204364020188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso em relação à impenhorabilidade da verba salarial, impõe-se o indeferimento da tutela antecipada recursal. Já quanto à reiteração de pesquisa Renajud, melhor sorte assiste ao agravante, pois, no caso, vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a antecipação da tutela. Nesse ponto, cumpre incialmente referir à uniformização de jurisprudência como questão hoje de especial relevância à solução das lides judiciais. Se diante da miríade dos fatos da vida social e da própria evolução do homem é natural o aprimoramento dos conceitos jurídicos ao longo do tempo e com isso a modificação de entendimentos jurisprudenciais, de outro norte, em época definida, sobre idêntica questão e diante de um mesmo órgão judiciário, a uniformização da jurisprudência é medida salutar que confere efetividade ao princípio igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão. Humberto Theodoro Junior[3], referenciando Canotilho, destaca com propriedade que: O Estado Democrático de Direito conta com os princípios de segurança jurídica e de proteção de confiança como elementos constitutivos da própria noção de estado de direito. A partir dessa constatação, Canotilho ensaia a conceituação do que ele denomina princípio geral de segurança jurídica, em seu sentido mais amplo, e que compreende também a ideias de proteção de confiança. Para o grande constitucionalista português, esse princípio geral pode ser assim enunciado: ‘Os indivíduos têm o direito de poder contar com o fato de que aos seus atos ou às decisões públicas concernentes a seus direitos, posições ou relações jurídicas fundadas sobre normas jurídicas válidas e em vigor, se vinculem os efeitos previstos e assinados por estas mesmas normas.’ Completa, Canotilho, sua conceituação sublinhando que o princípio de segurança jurídica exige ‘a confiabilidade, a clareza, a razoabilidade e a transparência dos atos do poder’ (...) Miguel Reale, na exposição de motivos do novo Código Civil, refletia sobre o resultado de interpretações judiciais díspares sobre uma mesma matéria e o resultado gravoso aos cidadãos, justificando a louvável intenção legislativa de operabilidade do novo Código Civil: Menção à parte merece o tratamento dado aos problemas da prescrição e da decadência, que, anos a fio, a doutrina e a jurisprudência tentaram em vão distinguir, sendo adotadas, às vezes, num mesmo Tribunal, teses conflitantes, com grave dano para a Justiça e assombro das partes. Ainda no âmbito normativo, Norberto Bobbio[4], na prestigiada obra Teoria do Ordenamento Jurídico, quando trata da coerência, investigando se o ordenamento jurídico, além da unidade, constitui também um sistema, mesmo que diante de antinomias, anuncia com precisão científica: A coerência não é condição de validade, mas é sempre condição para a justiça do ordenamento. É evidente que quando duas normas contraditórias são ambas válidas, e pode haver indiferentemente a aplicação de uma ou de outra, conforme o livre-arbítrio daqueles que são chamados a aplicá-las, são violadas duas exigências fundamentais em que se inspiram ou tendem a inspirar-se os ordenamentos jurídicos: a exigência da certeza (que corresponde ao valor da paz ou da ordem), e a exigência da justiça (que corresponde ao valor da igualdade). Talvez a solução à referida exigência de justiça que o mestre anuncia, logre êxito quando, na exegese, se considere o pluralismo da era atual como valor jurídico (Erik Jayme, 1997. Tradução de Cláudia Lima Marques, RT, v.759, p. 29-30) e se eleve de importância o diálogo entre as diversas fontes normativas, de forma a coexistirem e serem aplicadas conforme e sob a luz da Constituição ao caso concreto, com as técnicas próprias da ciência hermenêutica, sem olvidar da necessária evolução da jurisprudência, mas prestigiando-se também a uniformidade de entendimentos quando exarados pelo mesmo órgão judiciário e em época definida, nos mesmos termos que inspira a atual legislação processual civil, consoante preconiza o art. 926 do CPC[5]. Feita essa necessária digressão, anota-se que o cerne da controvérsia consiste em analisar a viabilidade de reiteração de pesquisa via sistema Renajud, ainda que não demonstrada a alteração na sua situação econômica dos executados, mas desde que decorrido significativo lapso temporal desde a última pesquisa realizada. A matéria já se encontra consolidada nesta e. Turma, e tal entendimento é ora prestigiado nesta decisão. Verifica-se da análise dos autos que a última consulta ao sistema BacenJud ocorreu na data de 23/8/2017, conforme ID 62892297 do feito originário, ou seja, há mais de três anos. Desse modo, a despeito do entendimento adotado anteriormente por esta Relatoria, acolhendo o entendimento turmário, reputa-se razoável o pedido de renovação de consulta ao sistema Renajud, ante o considerável prazo transcorrido. Sobre o tema, ressalta-se o claro precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável por pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1267374/PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). Nessa diretriz, como já mencionado, é o entendimento consolidado desta e. 2a Turma, consoante demonstram os julgados a seguir reproduzidos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PENHORA SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão indeferiu o pleito fazendário de renovação da indisponibilidade de ativos financeiros 2. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 3. Será plausível a repetição de consulta aos sistemas Bacenjud, Infojud ou Renajud quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3.1. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade (REsp 1267374/PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). 4. Logo, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição online, na hipótese em que ultrapassado mais de seis anos do requerimento da diligência anterior. 5. Recurso provido. (Acórdão n. 1172331, 07035624320198070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no PJe: 24/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE CONSULTA VIA SISTEMA BACENJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA. CERCA DE TRÊS ANOS. 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração de diligência para pesquisa de ativos financeiros do devedor no sistema BACENJUD. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de que a reiteração de diligência junto ao sistema BACENJUD deve se ater ao critério da razoabilidade. 3. No caso, considerando que a última consulta aos sistemas informatizados foi efetivada há cerca de 3 (três) anos, cumpria ao Juízo de origem, em atenção ao Princípio da Razoabilidade, deferir a diligência à sua disposição para pesquisa quanto à existência de valores penhoráveis em nome do executado. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n. 1170298, 07010863220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aliás, impende destacar que a penhora de dinheiro prefere às demais, como preconiza o art. 835, I, do CPC, de maneira que, na hipótese, dadas as evidências apuradas nesse exame preliminar, o indeferimento da pesquisa não contribui para a efetividade da tutela jurisdicional e para a celeridade processual. Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal apenas para que seja reiterada a pesquisa de bens de titularidade dos executados por meio do sistema Renajud. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. [2] Art. 833 (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. [3] THEODORO JÚNIOR, Humberto. A onda reformista do direito positivo e suas implicações como princípio da segurança jurídica. Revista de Processo, São Paulo, n.136, p. 32-57, jun. 2006. [4] BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10. ed. Brasília: UnB, 1997, p. 113. [5] Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.